Tribunal: STF
Processo: RE 1500914
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 17) contra acórdão (eDoc 14) da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Acre e da Seção Judiciária de Rondônia. 



    Sustenta, inicialmente, que esse julgado ofende a alínea ‘n’ do inciso I do art. 102 da Constituição Federal sob a alegação de que se apresenta, no caso, a incompetência dos juizados especiais federais, ou de qualquer outro juízo que não seja do Supremo Tribunal Federal, para processar e julgar causa referente a pedido de ajuda de custo por magistrado em razão de sua titularização no cargo de Juiz Federal, o que ocasionou o deslocamento de sua lotação da cidade de Goiânia/GO para Guajará- -Mirim/RO. Assevera, nesse contexto, que a ação interessa a todos os membros da magistratura.



    Afirma, ademais, quanto ao mérito, que a concessão de ajuda de custo a magistrado em razão de sua lotação originária após titularização no cargo de Juiz Federal viola preceitos constitucionais.



    Requer o conhecimento e o provimento do apelo excepcional para o fim de reformar o acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, não situar, a controvérsia dos autos, naquela cuja competência para processamento do feito é do Supremo nos termos da alínea ‘n’ do inciso I do art. 102 da Constituição, pois pleito de concessão de ajuda de custo não envolve interesse exclusivo da magistratura.



    No mais, tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o Colegiado de origem se baseou nos fatos e nas provas e na interpretação de legislação infraconstitucional para aquiescer com a procedência da concessão de ajuda de custo para magistrado federal em razão do descolamento de sua lotação em decorrência da assunção à titularidade do cargo de Juiz Federal. A propósito, colho do voto os seguintes trechos:



    Quanto ao mérito, a controvérsia é perquirir se a paga de ajuda de custo a juízes removidos por promoção tem lastro legal.



    [...]



    E a remoção, concedida mediante permuta ou de ofício, ocorre sempre no interesse do serviço. Daí o direito à percepção dos estipêndios oriundos da mudança da sede de jurisdição, nos termos da Lei Complementar 35/79, art. 65, I, subsidiariamente aplicável o regramento pertinente aos servidores públicos civis da União (Lei 8.112/90, art. 53 e regulamentos congêneres). 



    Não fosse a parcela indenizatória paga, o exercício na nova sede jurisdicional significaria decesso, à vista das inadiáveis despesas decorrentes de instalação. 



    Aliás, no tocante aos juízes adjungidos aos Tribunais Regionais Federais, há disciplina expressa prevendo o pagamento da rubrica em testilha, nas hipóteses de remoções (Resolução CJF-04, de 14/03/2008, art. 96 e 98). 



    Como bem fundamentou o juiz de primeiro grau, não se vê razão no argumento defensivo de que somente possui o direito a parte autora que não tenha gozado do benefício nos 12 meses anteriores, pois o autor jamais usufruiu desse direito, como exposto no seu histórico funcional acima. Ademais, a União não comprovou que o requerente já tenha recebido a ajuda. 



    Também faz jus ao pagamento das despesas de transporte, nos termos do 96, §2º, da Resolução CJF nº 4/2008 e art. 14 da Resolução PRESI nº 24/2014. 



    Logo, a sentença merece ser mantida.



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 743.103 AgR, Relator o ministro Teori Zavascki; no ARE 1.160.187 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; e no ARE 1.220.860 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, do qual transcrevo a ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Magistrado. Ajuda de custo. Lotação inicial diversa da do domicílio. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente